Tribunal: TJBA
Processo: 8012126-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012126-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. SUBTENENTE. RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR. CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NA PATENTE DE CAPITÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à promoção ao posto de 1º Tenente PM e ao recálculo dos proventos com base na remuneração de Capitão PM, sob fundamento da extinção da graduação de Subtenente pela Lei nº 7.145/1997. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse na apreciação da gratuidade de justiça já indeferida e superada; (ii) saber se o direito está prescrito ou decaído; (iii) saber se há direito líquido e certo à promoção funcional e ao recálculo dos proventos. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça foi indeferida e as custas processuais recolhidas, acarretando perda superveniente do objeto. 4. A prescrição quinquenal não se aplica às ações mandamentais, mas sim o prazo decadencial de 120 dias, o qual não se comprovou ter decorrido integralmente. 5. A graduação de Subtenente PM não foi extinta, tendo sido reintegrada pela Lei nº 11.360/2009, com efetividade comprovada. 6. A promoção para o posto de 1º Tenente PM exige preenchimento de requisitos legais e aprovação em curso específico, não comprovados pelo impetrante. 7. A transposição automática entre quadros hierárquicos militares é vedada, conforme a legislação estadual e os princípios da legalidade e da hierarquia. 8. A jurisprudência consolidada afasta o direito à promoção por decurso de tempo ou alegada extinção de cargo sem atendimento aos requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência inequívoca do ato impugnado. 2. A promoção funcional de policial militar exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo possível a transposição automática entre quadros hierárquicos distintos. 3. A existência de cargo de Subtenente na estrutura da Polícia Militar da Bahia afasta a tese de extinção como fundamento para promoção automática ao posto de 1º Tenente PM." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, 42; Lei nº 7.990/2001, arts. 10, 127, 128 e 134; Lei nº 12.016/09, art. 23. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8004957-24.2022.805.0000, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 05/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012126-91.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ADAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR